Tribunal: TJBA
Processo: 8086824-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086824-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CINTIA OLIVEIRA DE CARVALHO MORAES Advogado(s): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Cíntia Oliveira de Carvalho Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar, que objetivava a concessão de auxílio-acidente decorrente de auxílio-doença acidentário. O pedido foi julgado improcedente, com fundamento na ausência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade funcional da autora. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de sequela permanente e parcial da capacidade laborativa da autora, decorrente de moléstias ocupacionais, a exemplo da síndrome do túnel do carpo, síndrome do impacto e epicondilite, como justificativa para a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial judicial concluiu que a autora mantinha capacidade laboral na data do exame, não havendo incapacidade laboral. 4. Documentos mencionados pela parte autora, a exemplo de relatórios médicos e de fisioterapeutas, em sentido contrário ao laudo pericial, são posteriores à perícia (mais de sete meses após), não se prestando a infirmar a conclusão do perito judicial. 5. A avaliação pericial considerou exame físico, anamnese e análise de exames complementares, não sendo identificada limitação funcional para o desempenho da atividade habitual. 6. A menção à necessidade de condições ergonômicas ideais não configura reconhecimento de incapacidade parcial, tratando-se de diretriz preventiva aplicável genericamente. 7. A suposta omissão do INSS quanto à comunicação tempestiva da cessação do benefício auxílio-doença acidentário não configura violação ao princípio da confiança legítima, inexistindo conduta administrativa irregular a ensejar indenização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de incapacidade ou de redução da capacidade funcional atestada em perícia judicial afasta o direito ao auxílio-acidente. 2. A recomendação de observância de normas ergonômicas não caracteriza limitação funcional apta a ensejar benefício previdenciário. 3. A mera expectativa de continuidade do benefício cessado administrativamente não configura violação ao princípio da confiança legítima." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8086824-02.2023.8.05.0001, oriunda da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante CINTIA OLIVEIRA DE CARVALHO MORAES e como parte apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA